Tribunal: TJMT
Processo: 1014415-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014415-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS ALVES LEMOS SILVA - CPF: 397.114.248-60 (ADVOGADO), JULIO JOSE LEMOS SILVA - CPF: 833.943.468-34 (AGRAVANTE), MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA - CPF: 005.793.818-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.

IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. LAUDO. INFIRMAÇÃO AFASTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LOTAÇÃO. COMARCA DIVERSA DA CONTÍGUA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Embora seja possível a prática de diligências pelo oficial de justiça em comarcas contíguas, conforme autoriza o disposto nos artigos 255 e 782, § 1o, do CPC, a aplicação da referida regra é medida excepcional, devendo ser aplicada, sempre que possível, a regra geral (carta precatória). Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014415-85.2023.8.11.0000CLASSE CNJ -202 COMARCA DE NOVA XAVANTINA/MT

AGRAVANTES: MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA, JULIO JOSE LEMOS SILVA

AGRAVADO:BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA
e
JULIO JOSE LEMOS SILVA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina–MT, nos autos da AÇÃO DEEXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou a impugnação ofertada pelos Agravantes, após avaliação do bem penhorado, homologando o auto de avaliação.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, que deve ser declarada a incompetência do oficial de justiça para proceder a avaliação do imóvel penhorado nos autos da ação executória, e apontam os seguintes motivos: i)Oficial de Justiça Avaliador não possui competência para avaliar bem imóvel localizado em outra comarca, nos exatos termos do artigo 845, §2o do CPC; ii) o próprio Sr. Oficial de Justiça, após intimado a se manifestar sobre a impugnação ofertada pelos Agravados, não foi capaz de precisar a divisa do imóvel, informando não ser especialista na área e confessando que tomou por base informações de terceiros.

No mérito, impugna o laudo, e sustenta que avaliação não é precisa, pois feita com

informações trazidas por terceiros e sem qualquer declaração de próprio punho, ou que condiz com a verdade dos fatos, que nos parece inclusive serem prestadas por terceiros que possuem interesse em futura aquisição do bem ao ser encaminhado à Hasta Pública. Aduz que Auto de Avaliação sequer veio acompanhado de qualquer fotografia, vídeo, mapa, ou qualquer documento passível de demonstrar quais foram os parâmetros imobiliários e preço de mercado utilizado para se chegar ao critério adotado a avaliar o bem imóvel em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) o hectare, conforme a respectiva avaliação, o que não deve prosperar.

Requer que seja CONHECIDO E PROVIDO o presente agravo de instrumento para fins de reformar a r. decisão agravada que homologou Auto de Avaliação apresentado nos autos, nos termos acima explicitado.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID no 172787168 - págs. 1-40).

Sem contrarrazões, conforme id no 176616670.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, recorrem
MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA
e
JULIO JOSE LEMOS SILVA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina–MT, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou a impugnação ofertada pelos Agravantes, após avaliação do bem penhorado, homologando o auto de avaliação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de JULIO JOSÉ LEMOS SILVA e de MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA,objetivando o recebimento da quantia total de R$ 387.951,14 (trezentos e oitenta esete mil, novecentos e cinquenta e um reais e catorze centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 21/97121-8, vinculada a empréstimo de débito atualizado até a data de distribuição da referente ação, em 22 de outubro de 2010.

Durante o trâmite do feito executivo, em 31 de janeiro de 2018 foi expedida CARTA PRECATÓRIA para o Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT, para que este procedesse com o arresto e a devida avaliação, conforme requerimento da instituição financeira (exequente) e deferido pelo Juízo
a quo
. Isso implica dizer, conforme narrado nas razões recursais (peça de ingresso), que: “
no passado já estava condicionado que a avaliação do bem seria através do Sr. Oficial de Justiça nomeado e da Comarca de Barra do Garças-MT”
.

No entanto, em 5 de março de 2020 foi expedido Ofício, devidamente certificado nos autos que a carta precatória expedida para o Juízo Deprecado estava paralisada há mais de 60 (sessenta) dias, aguardando que a parte interessada, no caso o Agravado indicasse a localização do imóvel a ser arrestado ,sendo alertado que em caso de não indicação no prazo de 30 (trinta) dias, a carta seria devolvida ao Juízo Deprecante sem cumprimento do quanto determinado.

Assim, em decorrência da omissão da parte Agravada, a carta precatória retornou sem efeito e sem o devido cumprimento. Na sequência, foi procedida nova avaliação, realizada por Oficial de Justiça Avaliador, proveniente da Comarca de Nova Xavantina-MT, e, apresentada a impugnação pelas partes, o valor avaliado foi devidamente homologado pelo D. Juízo
aquo
, motivo da irresignação das partes executadas, ora agravantes. Eis o teor da decisão agravada:

“ (...)
Após detida análise dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada merece ser rejeitada, conforme passo a expor.

Da Competência

O executado, em preliminar, requereu a nulidade do Auto de Avaliação, alegando que o Oficial de Justiça é incompetente para realizar a avaliação, visto que o imóvel pertence a Barra doGarças/MT e não Nova Xavantina/MT. Assim, sustentou necessidade de avaliação por Barra do

Garças.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Em certidão extraída do ID 115617568, ficou constatado que o imóvel está localizado na divisa entre os municípios de Nova Xavantina e Barra do Garças, portanto, não há que se falar em incompetência deste juízo, uma vez que, nos termos do art. 60 do Código de Processo Civil, se o imóvel estiver localizado em mais de um estado/comarca, como no caso em tela, o juízo de qualquer uma das comarcas onde se situa parte do imóvel terá competência concorrente para julgar e processar a ação, assimcomo seus atos subsequentes, inclusive avaliação por oficial de justiça.

Da Avaliação do Bem

A parte executada não concorda com o valor atribuído pelo oficial de justiça de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) o hectare do imóvel penhorado.

Para tanto, apresentou diversas avaliações de fazendas da região de Barra de Garças, com preços superiores. Argumentou que o preço não corresponde com a realidade do valor de mercado da região.

Pleiteou, dentre as medidas, por nova avaliação por perito especializado.

Em que pese os argumentos apresentados pelo devedor, tem-se que a avaliação feita pelo oficial de justiça merece ser homologada.

Isso porque, denota-se que o profissional considerou, no trabalho realizado, todas as características do caso concreto aptas a influir na respectiva avaliação do imóvel, sendo que a insurgência daparte não tem o condão de infirmar o valor apurado pelo servidor.

Em ID 104414834, o avaliador justificou o preço nos seguintes termos: "Constatei que a área é de bastante pedregulho, situado na subida da Serra Azul, de difícil acesso para navegar, pois localiza no pé da Serra na inclinação até em cima da Serra. Apropriada para reserva. Com informações obtidas com pessoas da vizinhança e preços de terras da região (...) ”.

Em ID 115617568, ainda esclareceu que: “Também informo que as terras na região do Valeda Serra (parte em Baixo) e em cima da Serra Azul, são valorizadas e próprias para pastagem e plantio de soja. Acontece que a área que avaliei, é uma parte da fazenda do Sr. Júlio José Lemes. Informações de pessoas conhecidas dele e que conhece a área, sendo um delas o Sr. Nico do Leilão. É que o Sr. Júlio vendeu a parte boa e ficou essa que é a ruim. É uma furna e aos fundos o paredão entre o vale da Serra e Serra Azul, contem mata, serrado e pedras, além de ser bastante acidentada.”

Deste modo, tem-se que o avaliador utilizou critérios condizentes para fixação do valor apresentado, sendo certo que as avaliações apresentadas pelo executado em impugnação não podem ser utilizadas como parâmetro, mormente porque não guarnecem semelhança com as características do imóvela valiado neste feito, principalmente diante da informação de que a área é cheia de pedras (provavelmentenão produtiva), e as avaliações apresentadas pela parte referem-se a fazendas produtivas.

Sobre o tema, cito julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADEQUADOS. 1. Goza de fé pública a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, e nova avaliação exige demonstração cabal de ter ocorrido erro ou dolo na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação. 2. Apenas a juntada de anúncios extraídos da internet, referentes a imóveis que não se sabe se guardam semelhança com o imóvel penhorado,ante a ausência de esclarecimentos e critérios avaliativos, por si só não enseja nulidade da avaliação oficial. 3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado o agravointerno. (TJ-DF 07209237320198070000 DF 0720923-73.2019.8.07.0000, Relator:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6a TurmaCível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2020 . Pág.: Sem PáginaCadastrada.)

Ademais, pela própria narrativa apresentada em impugnação, denota-se que o valor fixado pelo oficial avaliador corresponde à realidade da região, uma vez que houve outro laudo de avaliação sobre o mesmo imóvel, em outro processo judicial, o qual foi avaliado à época em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ohectare, o que evidencia que o montante atribuído neste feito encontra-se em consonância com a média demercado.

Lado outro, é importante esclarecer que a avaliação visa o praceamento de bens penhorados e, ao contrário do que pretende o executado, deve levar em consideração apenas e tão-somente o valor efetivo que o bem alcançaria em caso de alienação. Não interessam, no caso, avaliações técnicas cheias de cálculos e fórmulas desvinculadas da realidade visando alienação. O que importa é verificar se, posto à venda, o bem atingiria determinado valor concreto e não aquilo que o proprietário ou o exequente pensam que ele vale.

Por fim, nada está a demonstrar que houve erro ou dolo do Sr. Avaliador, ou, ainda, que exista fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, não sendo, portanto, caso de aplicação de nova avaliação nos moldes do art. 873, I, CPC.

Com essas considerações, REJEITO a referida impugnação de ID 103962467, dando por regular a avaliação efetuado pelo oficial de justiça em ID 104417539, homologando-a nesta oportunidade.

Assino o prazo de 15 (quinze) dias para o credor informar a modalidade que pretender ver adotada na expropriação (art. 880, CPC).

Irresignados recorrem os agravantes. Alegam a nulidade do Auto de Avaliação realizado sobre o bem imóvel penhorado (matrícula no 48.280, do CRI de Barra do Garças/MT - id no 101800417), alegando que o Oficial de Justiça é incompetente para realizar a avaliação, visto que o imóvel pertence a Barra doGarças/MT e não Nova Xavantina/MT, sustentando a necessidade de avaliação por Barra do Garças/MT.

Pois bem.

Do relatado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que homologara a avaliação realizada por Oficial de Justiça Avaliador, que tivera por objeto o imóvel objeto da matrícula no 48.280, do CRI de Barra do Garças/MT, de titularidade dos agravantes. Almejam, a seu turno, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a nulidade da avaliação do imóvel, sob o fundamento de que, além da nuança de que a avaliação promovida pelo oficial de justiça carece de lastro legal, porquanto desprovida de qualquer metodologia, o servidor deste Tribunal de Justiça que praticara o ato não deteria atribuição legal para realizar avaliação de imóvel localizado em Barra dos Garças/MT.

Ademais, não se pode olvidar que determinado pelo Juízo de origem a intimação do senhor oficial de justiça e avaliador para esclarecer se o imóvel avaliado se encontra nas limitações da Comarca de Nova Xavantina/MT, se pertence à Comarca de Barra do Garças/MT, ou se localiza na divisa das jurisdições, em certidão extraída do id no 115617568, o próprio oficial de justiça não soube precisar a divisa do município, bem como a localização exata do bem imóvel, já que se encontra em região de difícil acesso e somente um especialista da área para informar a sua localização correta. Vejamos:

“Certifico e dou fé que atendendo o despacho do MM. Juiz , informo que não sou capaz de precisar a divisa do município, em virtude que: o imóvel localiza entre os dois município. Sendo bem no final da região da Serra Azul. pelas informações prestadas é que com o processo na justiça da divisa do município, se prevalecer a mudança até o Rio Pindaíba, ela pertence a Nova Xavantina. Se prevalecer onde era antes ela pertence a Barra do Garças. Não sei precisar, pois a região é de difícil acesso. Somente um especialista na área para informar o correto. Também informo que as terras na região do Vale da Serra (parte em Baixo) e em cima da Serra Azul, são valorizadas e próprias para pastagem e plantio de soja. Acontece que a área que avaliei, é uma parte da fazenda do Sr. Júlio José Lemes. Informações de pessoas conhecidas dele e que conhece a área, sendo um delas o Sr. Nico do Leilão. É que o Sr. Júlio vendeu a parte boa e ficou essa que é a ruim. É uma furna e aos fundos o paredão entre o vale da Serra e Serra Azul, contem mata, serrado e pedras, além de ser bastante acidentada”
. (id no 115617568)

Neste contexto, o fundamento para a decisão impugnada, encontra-se no art. 60 do CPC, que estatui que se o imóvel estiver localizado em mais de um estado/comarca, o juízo de qualquer uma das comarcas onde se situa parte do imóvel terá competência concorrente para julgar e processar a ação, assim como seus atos subsequentes, inclusive avaliação por oficial de justiça.

Ora, não andou bem o magistrado de origem, pois o fato de o oficial de justiça não concluir, com exatidão, se o imóvel avaliado pertence à uma comarca ou a outra, não se pode inferir que o bem em questão, está localizado em duas comarcas. Isto porque, se a matrícula do imóvel pertence a comarca de Barras dos Garças/MT, bem como, no curso da execução, fora expedida carta precatória (ano de 2018) pelo Juízo de origem, para que aquele Juízo realizasse os atos executivos no mesmo imóvel, podemos concluir, até que se apareça novos elementos de prova, que o bem em questão, de fato, está situado na cidade de Barra dos Garças/MT.

A questão envolve uma discussão mais complexa, e passo a enfrenta-la. De acordo com o art. 255 do CPC: “
Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos”
. Nesse mesmo sentido, é o que estabelece o art. 782, § 1o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana.”

Denota-se que o novel diploma processual estendeu as diligências passíveis de serem realizadas pelos oficiais de justiça previstas no art. 230 do CPC/73, visando dar maior celeridade e economia processual aos atos processuais. Da mesma forma que ampliou a garantia de legalidade das medidas cumpridas por servidores que detém fé pública, porém, por algum motivo justificável, atuaram fora de sua circunscrição territorial.

Conquanto haja previsão expressa no Código de Processo Cível acerca da possibilidade de cumprimento de diligências pelo oficial de justiça em comarcas contíguas e de fácil comunicação,
esta não é regra, devendo ser aplicada somente nas hipóteses estritamente necessárias e imprescindíveis ao cumprimento dos atos processuais
.

In casu
, não vislumbro a existência de qualquer causa excepcional a amparar a realização de atos executivos determinados pelo juiz na comarca contígua (vizinha).

O fato de uma comarca ser muito próxima à outra não pode justificar genericamente o cumprimento ordinário de diligências de uma para outra, pois não se pode esquecer que nos dias atuais as comarcas são zoneadas para fins de cumprimento de mandados.

Assim, por exceção, nada impede que um determinado oficial de justiça, em sua zona de atuação, ultrapasse algumas ruas ao lado para cumprir o mandado na comarca vizinha, pois isso recomenda a celeridade processual.

Porém, tal exceção deve ser observada com a devida parcimônia, e, analisando a especificidade de cada caso, pois isso irá simplesmente dobrar, ou mais, o espaço territorial das comarcas, criando sérios embaraços, a começar pela própria distribuição do mandado. A comarca contígua não é zona da comarca de origem, e então o primeiro imbróglio seria para qual oficial de justiça distribuir o mandado.

Afora isso, que já não é pouco, pois coloca por terra o zoneamento que demorou muitos anos de discussões para ser implantado, surge a própria questão de se estar mais do que dobrando os limites territoriais de uma comarca, pelo menos no que diz respeito ao cumprimento dos mandados.

Nesse sentido, tem de haver um motivo, uma justificativa, uma explicação, para que seja determinado que um oficial de justiça de uma determinada comarca cumpra um mandado na comarca vizinha, como eventual mandado distribuído em plantão, ou mesmo ser o endereço muito próximo ao limite de uma determinada zona para quem o mandado foi distribuído,
o que não se observa no caso em questão
.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a possibilidade de o oficial de justiça cumprir diligência em comarca contígua, tem ressaltado que a regra geral
é o cumprimento de diligências em outras comarcas através da expedição de carta precatória
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO RELATIVO A EXECUTADO DOMICILIADO EM MUNICÍPIO QUE NÃO É SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL. COMARCA CONTÍGUA. CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. O art. 255 do CPC instituiu a possibilidade de prática, pelo Oficial de Justiça, de determinados atos processuais nas comarcas contíguas: \Art. 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos\.

2. A norma acima prevê uma faculdade, sem, entretanto revogar ou instituir proibição para que o juízo federal depreque ao estadual a realização de atos processuais. Nesse sentido, aliás, a interpretação sistemática demonstra que a expedição de cartas precatórias dirigidas à Justiça Estadual, para realização de atos processuais em demandas que tramitam na Justiça Federal, encontra expressa previsão no art. 237, parágrafo único, do CPC: \Art. 237.

(...) Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na justiça federal ou em tribunal superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca\.

3. Atualmente, portanto, a prática de atos processuais em Execução Fiscal que tramita na Justiça Federal, promovida contra réu domiciliado em comarca da Justiça Estadual: a) regra geral, é promovida mediante expedição de Carta Precatória; b) na hipótese específica de o domicílio estar localizado em comarca contígua, poderá ser realizada pelo próprio Oficial de Justiça do juízo federal.

4. Reitere-se que o caráter facultativo, e não impositivo, do art. 255 do CPC decorre da utilização da expressão \poderá efetuar\, e não \efetuará\, relacionada ao ato do Oficial de Justiça.

5. Para a solução da lide, o acórdão hostilizado se reportou à legislação interna, relativa à norma de procedimento, que dispensa os oficiais de justiça de cumprirem mandados fora da sede da subseção judiciária (art. 228, da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da 4a Região, constante do Provimento 17/2013).6. Recurso Especial não provido.”
( REsp 1820682/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, ainda que seja uma faculdade do Julgador determinar o cumprimento de diligência por oficial de justiça em comarca contígua, por tratar-se de exceção à regra geral, deve ser fundamentada a razão da aplicação dos artigos 255 e 782, § 1o, do CPC e não desta. O que não se demonstra razoável é tornar regra o descumprimento desmotivado da regra geral, o que pode causar morosidade no cumprimento de diligências pelos oficiais de justiça em razão do aumento de trabalho pelo maior deslocamento.

Neste contexto, uma vez que matrícula de no 48.280, do 1oCartório de Registro de Imóveis, pertence a comarca de Barra do Garças/MT, e, observando o que reza o § 2o do art. 845 doCPC, caso o executado não tenha bens no foro do processo, a execução será feita por carta precatória, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.

Vejamos:

“Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

§ 2o Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação”.

Por tais motivos,
dou provimento ao recurso
, para anular a decisão agravada, e assim declarar a incompetência do Juízo de Nova Xavantina - MT para proceder com o ato de avaliação, nos exatos moldes do artigo 845, § 2o do CPC, bem como seja declaradaa competência do foro da situação para proceder com a avaliação, qual seja,

a comarca de Barra do Garças – MT, e seja expedida carta precatória para que se proceda com uma nova avaliação por Oficial de Justiça competente daquela comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023